Tribunal: TJDFT
Processo: 0029388-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR INTERESSE DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE EM PERCENTUAL MENOR.
1. Reconhece-se a abusividade da cláusula penal que estabelece, para o caso de rescisão do contrato por vontade dos compradores, a retenção de 14% do valor atualizado do preço do imóvel, limitado aos valores já pagos, mais o valor das custas e emolumentos cartorários mais 0,5% do preço total de venda atualizado por mês, bem como o valor das despesas necessárias para a recuperação da unidade imobiliária.
2. Mantém-se o percentual de retenção pela construtora fixado na r. sentença em 10% sobre os valores pagos, por ser razoável e estar dentro dos limites estabelecidos pelo C. STJ (REsp AgInt no REsp 1806095/CE).
3. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.